Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-37.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PERDAS E DANOS, ALÉM DA MULTA, E TUTELA ESPECÍFICA ACERCA DE OUTORGA DE ESCRITURA E REGISTRO – SENTENÇA SUBSTITUTIVA DE VONTADE. Recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de multa penal, e determinou que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PERDAS E DANOS, ALÉM DA MULTA, E TUTELA ESPECÍFICA ACERCA DE OUTORGA DE ESCRITURA E REGISTRO – SENTENÇA SUBSTITUTIVA DE VONTADE. Recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de multa penal, e determinou que fosse registrada a sentença judicial para fins de transmissão da propriedade – Insurgência recursal que se desacolhe – A outorga de escritura e registro será alcançada pela determinação judicial, não sendo caso de determinar o cumprimento, por meio de astreinte, enquanto medidas desnecessárias, a aventar a falta de prejuízo aos autores – Multa contratual de natureza compensatória que afasta a cumulação ao pagamento de perdas e danos, os quais também não são verificados, quer porque não cabe o repasse dos custos dos honorários advocatícios contratuais à parte adversa, quer porque inexistem danos morais por mero inadimplemento contratual. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000919-37.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes SERGIO DE
LARA BOTTURA e VERA LUCIA DE CAMARGO BOTTURA, é apelado NORBERTO
DIAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-37.2019.8.26.0347 -Voto no 9433
2
Apelação Cível no 1000919-37.2019.8.26.0347
Apelantes: Sergio de Lara Bottura e Vera Lucia de Camargo Bottura
Apelado: Norberto Dias Junior
Comarca:Matão
Juiz 1o Grau: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
Voto no 9433
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DE PERDAS E DANOS, ALÉM DA
MULTA,
E
TUTELA
ESPECÍFICA
ACERCA
DE
OUTORGA DE ESCRITURA E REGISTRO – SENTENÇA
SUBSTITUTIVA DE VONTADE. Recurso em face de sentença
que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao
pagamento de multa penal, e determinou que fosse registrada a
sentença judicial para fins de transmissão da propriedade –
Insurgência recursal que se desacolhe – A outorga de escritura e
registro será alcançada pela determinação judicial, não sendo caso
de determinar o cumprimento, por meio de astreinte, enquanto
medidas desnecessárias, a aventar a falta de prejuízo aos autores –
Multa contratual de natureza compensatória que afasta a
cumulação ao pagamento de perdas e danos, os quais também não
são verificados, quer porque não cabe o repasse dos custos dos
honorários advocatícios contratuais à parte adversa, quer porque
inexistem danos morais por mero inadimplemento contratual.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores
em face da sentença de fls. 203/212, que, reconhecendo a concordância
do réu com parte do pedido (pagamento de tributo da unidade
adquirida) julgou parcialmente procedente a ação para determinar o
registro de ordem judicial, quanto à transmissão dos direitos do imóvel, e
condenou o réu ao pagamento da multa contratual.
Nesta sede, pelas razões de fls. 216/231, recorrem os
autores, pugnando pela reforma parcial do julgado, uma vez que caberia
ao réu, per si, a outorga de escritura e registro, arcando com todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-37.2019.8.26.0347 -Voto no 9433
3
custos, os quais não podem ser suportados pelos autores, que estariam
sobrecarregados
com
outras
despesas;
também
asseveram
a
necessidade de abarcar a condenação ao pagamento de perdas e
danos, além da multa contratual, uma vez que tal só tratava da mora, daí
que deverá arcar com os custos do advogado particular, além de dano
moral, considerando todos os descumprimentos, tendo os autores que se
sujeitarem à inclusão em execuções fiscais, o que extrapola o mero
dissabor.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 233/235).
Contrarrazões às fls. 239/244, pelo desprovimento recursal.
É o relatório.
Conhece-se do recurso de apelação, mas a ele é negado
provimento.
Os autores são loteadores que, em razão de realização de
compromissos de venda e compra de lote, promoveram ação em face
do compromissário comprador, requerendo a condenação à obrigação
de fazer, para outorga e registro da escritura em matrícula, pedidos
condenatórios ao pagamento de danos materiais, morais e multa
contratual.
É incontroverso que o réu adquiriu direitos sobre lotes, e não
foi outorgada a escritura, por falta de solicitação dele, além da existência
de débito com IPTU, que só foram quitados pelo réu após a propositura de
desta ação.
Nesse quadro factual, e nos termos do acordo de fls.
110/114, a sentença condenou o réu ao pagamento da multa contratual,
mas rejeitou o pedido de indenização por perdas e danos quanto ao
alegado dano moral, além de honorários advocatícios contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-37.2019.8.26.0347 -Voto no 9433
4
destinados ao patrono dos autores, e, ainda, determinou que a sentença
seja levada a registro pelos autores, como meio a substituir a vontade dos
alienantes.
Os autores pretendem a reforma parcial para determinar
que o réu cumpra aquela obrigação específica, mas sem razão.
A despeito da pretensão dos autores, não convém a
condenação à obrigação da fazer, para outorga de escritura e seu
registro, com imposição de multa cominatória, quando está ao alcance
do credor apenas levar a decisão judicial para tal fim, na forma do artigo
5011 do CPC, não se vendo qualquer prejuízo:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação ajuizada por adquirente em face
de cooperativa habitacional e de construtora que a ela se aliou,
com múltiplos pedidos, em especial de declaração de nulidade
de cláusula contratual, de inexigibilidade de resíduo após
entrega das unidades e de outorga de escritura definitiva de
venda e compra, diante da quitação do preço já ultimada -
Pagamentos de todas as parcelas contratuais, previstas no
quadro-resumo do termo de adesão ao empreendimento -
Previsão contratual da cobrança de saldo residual, a título de
diferença de custo de construção - Impossibilidade da
cooperativa, anos após a entrega das obras, pleitear elevado
resíduo sem comprovação cabal do descompasso entre o custo
do empreendimento e do preço pago pelos adquirentes -
Violação
ao
princípio
da
boa-fé
objetiva,
mediante
comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e
inércia (supressio), por deixar os cooperados em situação de
eterna insegurança - Prazo para instituição do condomínio e
atribuição da unidade autônoma deve ser alargado, diante da
complexidade das providencias e do tempo que reclamam.
Desnecessidade
do
registro
da
incorporação
imobiliária.
Sentença que substitui a vontade dos alienantes, de modo que
desnecessária a fixação de astreintes para a hipótese de outorga
de quitação e de escritura definitiva. Honorários advocatícios
adequadamente fixados Recursos do autor não provido e
provido em parte o recurso das rés. (Apelação no 1040826-
91.2013.8.26.010, julgada pela13a Câmara de Direito Privado do
TJSP em 04/08/2015, Relator Desembargador Francisco Loureiro;
1 “Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que
julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da
declaração não emitida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-37.2019.8.26.0347 -Voto no 9433
5
destacamos).
Anote-se que os custos aventados pelos autores sequer há
certeza do recolhimento, pois, a decisão judicial será cumprida pelo Sr.
Oficial, sem a necessidade sequer de escritura, e, por outro lado, também
devem os credores mitigarem seu próprio prejuízo, colaborando no
cumprimento das obrigações, por meio de medidas que atendam o
mesmo fim, perdendo relevo, nesse passo, a preponderância da
aplicação de multa cominatória:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ
SUSPENDESSE A COBRANÇA DE TELEFONEMAS, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que,
para a consecução da "tutela específica", entendida essa como
a maior coincidência possível entre o resultado da tutela
jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz
determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma
exemplificativa, o art. 461, §§ 4o e 5o do CPC/1973, dentre as
quais se destacam as denominadas astreintes, como forma
coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem
que lhe é imposta. 2. (...) 5. No tocante ao credor, em razão da
boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação
ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda,
não podendo se manter simplesmente inerte em razão do
descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e
com a outra parte, seja indicando outros meios de
adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor,
impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de
perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio.
Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do
CJF. 6. Na hipótese, levando-se em consideração, por um lado, a
recalcitrância do devedor (que continuou promovendo as
cobranças indevidas) e, por outro, o valor da obrigação e
importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável reduzir
a condenação da multa coercitiva para o montante de R$
100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente desde a
data da intimação para o cumprimento da obrigação fixada
pela decisão que deferiu os efeitos da tutela e escoado o prazo
de 72 horas da intimação. 7. Agravo interno provido para
conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso
especial. (Agravo Interno nos Emb. Decl. No Agravo no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-37.2019.8.26.0347 -Voto no 9433
6
1549592/MA, j. em 11/02;2020, 4a T. do STJ, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão; destacamos).
Outrossim, é até duvidoso o interesse dos autores, no que
tange aos alegados custos, quando a decisão judicial substituirá a
vontade do outorgante, a dispensar a elaboração da escritura pública, e
não se perde de vista que está mantida a responsabilidade do réu ao
pagamento das despesas, ainda que por reembolso.
Razão também não têm os recorrentes no que tange à
condenação do réu ao pagamento de perdas e danos. Realmente, a
multa compensatória, nos termos do artigo 4102 do Código Civil, impede a
cumulação com as perdas e danos3, percebendo-se, de imediata leitura,
que a redação da Cláusula Décima prevê, justamente, indenização e
encargos moratórios.
De qualquer forma, também não se vê dano
extrapatrimonial, mas mero inadimplemento contratual, incapaz de
acarretar o alegado, além do que incabível o repasse de verba a título de
2 “Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da
obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor”.
3 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA
COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES
DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há
falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do Código de Processo Civil, haja vista que a ofensa
somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante
para o julgamento da causa. A finalidade dos embargos de declaração é complementar o
acórdão quando nele identificar omissão, ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou
contradição. 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a
cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se
trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos,
mas não ambas. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão do agravante, demandaria
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante
do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários
contratuais despendidos pela vencedora. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no
Agravo em REsp no 1294687/SP, julgado pela Quarta Turma do STJ em 11/09/2018, Relator Ministro
Luís Felipe Salomão; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000919-37.2019.8.26.0347 -Voto no 9433
7
honorários advocatícios contratuais, de patrono livremente contratado
pela parte, restando ao vencido apenas o pagamento da verba
sucumbencial4.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, e, em consequência, majora-se a verba honorária advocatícia
sucumbencial devida ao patrono da parte recorrida, que, nos termos do
artigo 85, §11o, do CPC, passa a ser de 5% sobre o valor atualizado da
causa.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator
4 - RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ANOTAÇÃO INDEVIDA em nome da autora. Dano
moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) que se mostra
irrisório. Reforma da sentença para majorar tal valor para R$10.000,00. Precedentes do STJ. - DANO
MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. A contratação de advogado é decorrência do feito e
não um dano direto causado pela conduta lesiva, razão pela qual não deve ser esse gasto
suportado pelo réu. Os honorários advocatícios pelos quais a parte vencida na ação deve
responder são, exclusivamente, os decorrentes da sucumbência, não alcançando os
particularmente pactuados entre a parte vencedora e seu advogado [TJSP Ap. 70051295541]. -
HONORÁRIOS. Reforma parcial da sentença. Autora decaiu de parte mínima do pedido, os ônus
da sucumbência, devem ser suportados pela ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, os quais serão fixados em 10% do total da
condenação, nos termos do artigo 20, §3o do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.
(Apelação no 1024214-44.2014.8.26.0100, Relator Desembargador Ênio Zuliani; 4a Câmara de Direito
Privado; julgado em 11/12/2014; destacamos);